Tribunal: TJSP
Processo: 1001849-06.2022.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (males da coluna lombar) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do autor providos em parte, improvido o apelo do INSS.